Tribunal: TJPA
Processo: 0802429-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802429-42.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

AGRAVADO: JOHNNY SOUZA LEMES

PROCURADOR: WILLIAM MIRANDA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI N° 305/2006 DE MEDICILÂNDIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE.

1 - Sobre o adicional por tempo de serviço, o Estatuto do Servidor do Município de Medicilândia (Lei n°305/2006) prevê que o servidor municipal terá direito a adicional por tempo de serviço à razão de 5% (cinco por cento) a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento).

2 - Através de simples análise do dispositivo legal, é possível constatar que o legislador não limitou a contagem do quinquênio a cada cargo exercido pelo servidor, como alega o Município. Pelo contrário, o dispositivo prevê expressamente que a contagem inclui o serviço público efetivo prestado ao Município, de modo que o autor faz jus ao adicional, estando presente a probabilidade do direito a embasar a concessão da tutela de urgência antecipada. Também, presente o perigo da demora, entendo que pende para o agravado, considerando que se trata de verba de caráter alimentar que já era recebida pelo autor/agravado e foi retirada de seus vencimentos.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
Conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento,
nos termos do voto relator.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA,
devi
damente representado por procurador, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 0800416-82.2019.8.14.0072
ajuizada por
JOHNNY SOUZA LEMES,
deferiu a

tutela antecipada requerida.

Em síntese, na inicial relata o autor que foi aprovado em concurso público para o cargo de agente administrativo da Secretaria Municipal de Saúde no ano de 2007, exercendo sua atividade desde 01 de agosto de 2007 até o ano de 2013. Informou que no ano de 2012 foi aprovado em concurso público para o cargo de técnico de controle e avaliação, sendo empossado em 21 de janeiro de 2013, conforme Termo de Posse e Decreto Municipal nº 56/2013.

Alega, contudo, que, quando houve a mudança de cargo, o tempo de serviço no cargo anterior não foi considerado no novo cargo, não usufruindo o servidor dos quinquênios a qual já fazia jus, sendo este suprimido pela administração pública municipal.

Afirma que considerando o tempo de serviço para os dois cargos, já possui direito a dois quinquênios, uma vez que já perfazem pouco mais de dez anos de serviço público, conforme disposto na Lei nº 305/2006 (Estatuto dos Servidores do Município de Medicilândia).

Por essa razão, requereu a concessão de tutela provisória para que sejam restabelecidos no contracheques do autor o quinquênio referente ao tempo de serviço público, suprimido pela administração pública municipal quando da mudança de cargos, no valor de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base, a partir do mês subsequente a concessão da tutela.

No mérito, pugnou pela confirmação da tutela e reconhecimento de todo o seu tempo de serviço público, com a condenação do requerido ao pagamento das parcelas vencidas, do período não prescrito e das parcelas vincendas.

Sobreveio a decisão recorrida, que deferiu a tutela provisória, nos seguintes termos:

(...)Diante de todo o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL, ante a presença dos requisitos autorizadores, para determinar que o Requerido proceda ao restabelecimento, no contracheque do Autor, dos pagamentos das vantagens referentes à dois quinquênios a título de adicional por tempo de serviço exercido perante a administração pública municipal, na porcentagem correspondente e prevista em lei local, no prazo de 30 (trinta) dias. Fixo multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o teto de R$100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo deste Juízo adotar outras medidas que se façam necessárias para o cumprimento da medida.

Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda. (...)

Inconformado o Município de Medicilândia interpôs o presente recurso, alegando em síntese
a necessidade de reforma da decisão agravada, pois o vínculo empregatício do Município com o servidor teria sido extinto em abril de 2013, quando pediu exoneração. Que posteriormente, o recorrido tomou posse no cargo de TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, tendo inicio um novo vínculo com o Município a partir da data da posse 21/01/2013, com os direitos e deveres oriundos da função, na qual foi empossado, inclusive passando por um novo estágio probatório, considerando que passou a ter um novo cargo, com funções diferentes, das praticadas anteriormente.

Aduz que o Adicional por Tempo de Serviço, está sendo pago ao servidor desde março de 2018, quando completou 5 (cinco) anos no cargo atual e que o servidor recebeu o quinquênio referente ao cargo de Agente Administrativo, até a exoneração, a pedido do próprio servidor.

Por esses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, sua confirmação coma reforma da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado não apresentou contrarrazões. (Id nº 3556944)

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento. (Id nº 2865799)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Saliento que,
em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Como bem pontuou a decisão agravada, o autor demonstrou a probabilidade do seu direito tendo juntado aos autos principais o Termo de posse datado de 01 de agosto de 2007; Decreto nº 195/2007-GAB; Termo de Posse datado de 21 de janeiro de 2013; Decreto nº 56/2013-GAB/PMM; os Contracheques de diversos períodos atestam o tempo de serviço público levando a conclusão de que o pleito do requerente é justo, e está de acordo com a legislação que norteia a matéria.

O Estatuto do Servidor do Município de Medicilândia (Lei 305/2006), estabelece o pagamento do adicional por tempo de serviço, ao servidor que exerça qualquer função por cinco anos no serviço público municipal de forma ininterrupta,
in verbis
:

Art. 62. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (sete por cento) a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado ao Município, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco porcento) incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo de confiança.

Parágrafo Único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o quinquênio.

Ainda, nos termos da jurisprudência consolidada do E. Superior Tribunal de Justiça, a vacância pela posse do servidor público em outro cargo inacumulável gera o direito de computar o tempo de serviço público anteriormente prestado para todos os efeitos legalmente previstos, inclusive férias não gozadas tampouco indenizadas, não sendo necessário o interstício de 12 (doze) meses, se já preenchido o período aquisitivo (interpretação conjugada dos arts. 77, § 1.º, e 100 da Lei 8.112/90). (Cf.STJ, RESP 494.702/RN, Quinta Turma, Ministro Jorge Scartezzini, DJ 16/06/2003; RESP 166.354/PB, Sexta Turma, Ministro Fernando Gonçalves, DJ 21/02/2000; RESP 181.020/PB, Quinta Turma, Ministro Felix Fischer, DJ 02/08/1999; TRF1, MAS 1997.01.00.021698-5/BA, Segunda Turma, Desembargador Federal Tourinho Neto, DJ 13/05/2003; AMS 1997.01.00.003068-6/DF, Primeira Turma, Desembargador Federal José Amilcar Machado, DJ 22/04/2004; AMS 1997.01.00.034672-4/PI, Primeira Turma Suplementar, Juiz Manoel José Ferreira Nunes, DJ 13/03/2003; AC 1998.01.00.001059-4/PA, Primeira Turma Suplementar, Juiz Derivaldo de Figueiredo Bezerra Filho, DJ 28/01/2002; AMS 1999.01.00.011572-6/DF, Primeira Turma, Juiz Catão Alves, DJ 06/12/1999.).

Assim, as vantagens decorrentes do tempo de serviço em cargo anterior devem ser mantidas, nos casos em que o servidor público é empossado em novo cargo na mesma esfera. Neste sentido, este E. TJPA já decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI N° 305/2006 DE MEDICILÂNDIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CARGOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Ellen Wayth da Silva Rodrigues, na qual narra que foi aprovada em concurso público no ano de 2008 para o cargo de servente e exerceu essa atividade por cinco anos. Posteriormente, em 2013, foi aprovada em concurso público para o cargo de técnica em enfermagem, porém, com a alteração do cargo, os adicionais por tempo de serviço e por progressão que recebeu por oito anos não foram incluídos em seus vencimentos. II. Sobre o adicional por tempo de serviço, o Estatuto do Servidor do Município de Medicilândia (Lei n°305/2006) prevê que o servidor municipal terá direito a adicional por tempo de serviço à razão de 5% (cinco por cento) a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento). III. Através de simples análise do dispositivo legal, é possível constatar que o legislador não limitou a contagem do quinquênio a cada cargo exercido pelo servidor, como alega o Município em sede de contestação. Pelo contrário, o dispositivo prevê expressamente que a contagem inclui o serviço público efetivo prestado ao Município, de modo que a autora faz jus ao adicional. IV. Quanto ao pagamento dos valores retroativos, observo que, sob o ponto de vista legal, é viável o pagamento, desde que seja observado o prazo de 05 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação, ocorrido em 06/04/2015 até 06/04/2010, acrescidos de juros e correção monetária. V. Em relação ao pedido de progressão funcional, mantenho a linha de entendimento adotado pelo juízo a quo, uma vez que a autora não juntou aos autos a Lei Municipal de dispõe sobre a progressão funcional, de modo que impede uma análise mais profunda sobre o caso. VI. Além disso, é sabido que a Progressão Funcional é a passagem do servidor para o padrão imediatamente superior dentro da classe ou categoria atual da sua carreira funcional. Sendo assim, a aprovação em cargos públicos diferentes cargo de serviços gerais para o cargo de técnica de enfermagem- não configura Progressão Funcional de Cargo. VII. Reexame necessário conhecido, sentença mantida. (2020.02297578- 47, 215.097, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a))

Quanto ao perigo da demora, entendo que pende para o agravado, considerando que se trata de verba de caráter alimentar que já era recebida pelo autor/agravado e foi retirada de seus vencimentos.

Assim, estando presentes os requisitos da antecipação de tutela, deve ser mantida
in totum
a decisão
agravada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
Conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020